Tribunal: TJSP
Processo: 1503110-74.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para porte visando consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Palavra de agentes policiais - Credibilidade - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Manutenção da dosimetria da

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para porte visando consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Palavra de agentes policiais - Credibilidade - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503110-74.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CRISTIANE CASSIMIRO GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503110-74.2019.8.26.0548 -Voto no
2
VOTO No 23459
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1503110-74.2019.8.26.0548
Apelante: Cristiane Cassimiro Goncalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Apelação
Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006) Sentença condenatória - Pretensão à absolvição
por insuficiência de provas e a desclassificação para porte
visando consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e
autoria delitivas comprovadas - Palavra de agentes policiais -
Credibilidade - Depoimentos em harmonia com o conjunto
probatório
Manutenção da dosimetria da pena e regime
aplicado - Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Cristiane Cassimiro
Goncalves contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal e a condenou a
cumprir 05 anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar 500 dias-multa, unidade
igual a 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Em suas razões recursais, a apelante requereu a desclassificação da
conduta para aquela prevista no artigo 37 da Lei 11.343/06, bem como fosse aplicada
a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, fixado
regime inicial aberto e a convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (pp. 151/156), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (pp. 166/181).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos que no dia 04 de novembro de 2019, por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503110-74.2019.8.26.0548 -Voto no
3
das 18h30min, na Rua Comandante Herculano Graciole, no 325, Parque Anhumas,
na cidade e comarca de Campinas, a apelante trazia consigo e guardava, para fins de
traficância, a quantia de 13,8g (treze gramas e oito decigramas) de cocaína na forma
de crack, acondicionadas em 45 invólucros, a quantia de 115,5g (cento e quinze
gramas e cinco decigramas) de “Cannabis sativa L”, conhecida vulgarmente por
maconha, acondicionadas em 29 invólucros, a quantia de 9,5g (nove gramas e cinco
decigramas) de cocaína, acondicionadas em 30 microtubos plásticos, tipo
“eppendorf”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Assim, após o regular trâmite processual, foi a apelante
condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em sentença contra
a qual se insurge por meio do apelo.
Pois bem. Inicialmente, no tocante à alegação de absolvição sob o
argumento de que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-
se que o conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do
crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante
(pp. 04/07), boletim de ocorrência (pp. 17/19), auto de exibição e apreensão (pp.
11/12), auto de constatação (pp. 14/15) e exame químico-toxicológico (pp. 64/66).
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída das declarações das
testemunhas, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Danilo Cano
de Sousa e Fabrício da Rocha, ouvidos tanto em solo policial, quanto em juízo.
Segundo os policiais eles estavam realizando patrulhamento
preventivo com motocicleta, no bairro Genesis, nas proximidades de um campo de
futebol, local conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas, quando
avistaram um rapaz e uma garota conversando e a garota entregando algo nas mãos
do rapaz. Com a aproximação das motocicletas, ambos correram, sendo somente a ré
alcançada. Disseram que nas mãos dela havia algumas porções de maconha,
embalada de forma típica à venda. Afirmaram que a acusada confessou exercer a
traficância e disse que estava exercendo esta atividade ilícita desde às 07:00 horas,
mostrando, inclusive, o lugar onde deixava as drogas a serem vendidas qual seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503110-74.2019.8.26.0548 -Voto no
4
uma sacola em meio à grama, dentro da qual havia 45 invólucros de crack, outras 25
porções de maconha iguais as que estavam na mão dela e 30 porções de cocaína.
Questionada sobre o dinheiro proveniente da venda, ela disse que uma moça jovem,
baixa, de pele branca, é quem ficava com o dinheiro, mas a pessoa descrita não foi
vista por lá.
Nesse ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser
agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de
confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos
autos, como ocorreu no caso dos autos.
Sobre o tema, jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do
devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (HC 395325/SP, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017)
A ré, em solo policial, negou o exercício de traficância. Disse que
“Quem estava vendendo droga no local, no momento de sua prisão, era seu ex-
namorado, chamado Marcos André Amaral, que reside na Favela Moscou, em
endereço que a interrogando não sabe declinar. Foi ele quem correu da polícia. A
interrogando confessou aos policiais o exercício da traficância porque ficou com
medo. Não sabe explicar porque estava com porções de maconha em suas mãos.
Apenas afirma que toda droga era de seu namorado e apenas mostrou aos policiais
o local onde ele guarda as drogas. Questionada se o estava ajudando no exercício
da traficância, disse “Eu apenas segurei as porções de maconha porque ele pediu”.
Em juízo, a acusada negou a posse da droga e apresentou uma
versão segundo a qual seria apenas “olheira” da biqueira.
Com efeito, apesar das versões apresentadas pela ré, tem-se que as
provas constantes dos autos são suficientes a ensejar sua condenação pelo crime de
tráfico de drogas.
Os policiais militares apresentaram versões coerentes, claras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503110-74.2019.8.26.0548 -Voto no
5
narraram os fatos com precisão, informando de modo consonante os detalhes da
prisão em flagrante da recorrente. Ademais, não se observa nenhuma discrepância
capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, não havendo qualquer indício que
demonstre intenção dos depoentes em incriminar injustamente a acusada.
Assim, tem-se que os relatos dos policiais são válidos e devem ser
avaliados como qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto
à formação da convicção do magistrado.
Outrossim, importa registrar que o núcleo do tipo penal previsto no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, é misto e alternativo, sendo verificado o
enquadramento na conduta delituosa a prática de qualquer deles, sendo certo que para
a consumação da prática criminosa do tráfico de entorpecentes não se perquire se
ocorreu ou não a efetiva venda.
Com efeito, tendo em vista as circunstâncias da prisão, a natureza,
a quantidade e a forma de acondicionamento da substância apreendida em poder da
apelante, evidencia-se que os entorpecentes eram destinados a terceiros.
Enfim, considerando que os elementos fático-probatórios são
contundentes em demonstrar que a apelante trazia consigo e guardava substância
ilícita sem autorização legal e com propósito econômico, não há como acolher a
pretensão absolutória, nem a desclassificação de sua conduta para àquela prevista
no art. 37 da referida lei.
Registre-se que as provas amealhadas nos autos não demonstram
que a acusada colaborava como informante para a prática da traficância, mas sim
que estava efetivamente traficando.
Deste modo, tem-se que a sentença é irretocável no que se refere à
procedência e cálculo da pena.
Na primeira etapa, o magistrado, atendendo aos critérios do art. 59
do Código Penal, fixou as reprimendas no piso, em 05 anos de reclusão e pagamento
de 500 dias-multa, no mínimo a unidade.
Na segunda fase, apesar de presente a atenuante da menoridade,
tendo em vista que a pena já foi fixada no piso, deixou de aplicá-la, nos termos da
Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, entendeu o juiz sentenciante ser inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503110-74.2019.8.26.0548 -Voto no
6
aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Apesar do pleito defensivo, não merece reparo algum a r.
sentença.
O artigo em comento trata da figura do “traficante privilegiado”,
também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual”, no qual
estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem
integre organização criminosa.
Assim, como bem entendeu o magistrado, a natureza e a elevada
quantidade de substância entorpecente apreendida em situação típica de comércio ilícito
de drogas somada a ausência de ocupação lícita demonstram que a acusada se dedica a
atividade criminosa voltada ao tráfico de drogas, tornando incabível a aplicação da
referida causa especial de diminuição de pena.
Neste sentido é a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
2. As instâncias ordinárias negaram a aplicação do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006 em face das circunstâncias da apreensão de
considerável quantidade e variedade de droga evidenciarem a dedicação do réu a
atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge
ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame
de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. (HC 508793/SP, Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do Julgamento 30/05/2019, DJe
13/06/2019)
No que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito, tem-se que as reprimendas impostas impedem a substituição
da carcerária por restritivas de direitos, na medida em que tal benesse se mostra
incompatível com o delito de tráfico de entorpecentes, crime de natureza grave,
flagelo mundial, que vem causando intranquilidade à população ordeira.
Ainda que assim não fosse, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso
concreto, tomando-se por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503110-74.2019.8.26.0548 -Voto no
7
Na presente hipótese, referida substituição só estimularia a prática
do delito por ausência de punição adequada, não sendo, portanto, medida socialmente
recomendável, a substituição da pena privativa de liberdade aos condenados que se
dedicam ao comércio ilícito de drogas, destacando-se, ainda, que a quantidade de
pena aplicada, per si, impede a concessão da benesse.
Por fim, quanto ao regime de cumprimento de pena, entendo que o
regime inicial fechado é o único adequado em face do princípio da suficiência da
pena, especialmente porque se trata de delito etiquetado como hediondo, que
demanda maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade
moderna.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator